Tribunal: TJSP
Processo: 1051294-44.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e OBRIGAÇÃO DE FAZER – Indenização – Admissibilidade - Dano moral – Ocorrência - Divulgação pela ré, por meio da internet, de notícia de que o autor era investigado em inquérito policial por ter voado em helicóptero de piloto preso, cuja aeronave estava envolvida com o crime organizado – Direito de informação e a liberdade de imprensa são valores essenciais no Estado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e OBRIGAÇÃO DE FAZER – Indenização – Admissibilidade - Dano moral – Ocorrência - Divulgação pela ré, por meio da internet, de notícia de que o autor era investigado em inquérito policial por ter voado em helicóptero de piloto preso, cuja aeronave estava envolvida com o crime organizado – Direito de informação e a liberdade de imprensa são valores essenciais no Estado Democrático de Direito – Verificado, contudo, o excesso, justifica-se a condenação da ré à reparação pecuniária por dano moral, pois as manchetes das reportagens foram suficientes para acarretar dano ao autor – Dano moral "in re ipsa" - Valor da indenização arbitrado em R$ 30.000,00 – Atualização monetária a partir da data deste acórdão e juros de mora desde o ilícito: data em que veiculada a primeira notícia - Arbitramento da indenização em R$ 100.000,00 – Inadmissibilidade – Pretensão exagerada diante das peculiaridades do caso - Ação procedente neste item, apenas quanto ao pedido indenizatório - Obrigação de fazer – Compelir a ré a retirar as reportagens do seu sítio eletrônico – Descabimento - Aplicação do art. 220 da CF - A liberdade de imprensa assegura aos profissionais de comunicação social o direito de opinar, de criticar, de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente "a posteriori", nos casos em que se registrar prática abusiva, bastando aí a indenização concedida ao autor – Ação improcedente neste tópico. - Sucumbência recíproca das partes – Ocorrência - Recurso em parte provido.